Tribunal: TJPA
Processo: 0805887-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805887-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVAILDO QUARESMA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art.

333,
caput
, do cp. prisão em flagrante. decisão
a quo
proferida em audiência de custódia que homologou o flagrante e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, a fiança, arbitrada em 15 (quinze) salários mínimos, ao entender ausentes os requisitos da prisão preventiva. a defesa do acusado pleiteou a isenção da fiança, contudo, o juízo a quo reduziu-a para 10 (dez) salários mínimos. não recolhimento do valor diante da incapacidade econômica do paciente. condicionamento da liberdade ao pagamento da fiança arbitrada. impossibilidade. inteligência do art. 350 do cpp. precedentes. a liberdade do coacto não pode ser condicionada ao pagamento da fiança quando ausentes os requisitos previstos no art.312 do cpp. constrangimento ilegal configurado. liminar concedida para reduzir a fiança para 01 (um) salário mínimo. manutenção das demais medidas cautelares impostas. ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida. decisão unânime.

1.

In casu,
o paciente foi preso em flagrante no dia 12/06/2020, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 333,
caput
, do CP.

A prisão em flagrante foi homologada, sendo arbitrada fiança no valor de 15 (quinze) salários mínimos. Em 15/06/2020 a defesa do flagrado requereu a isenção do pagamento da fiança, alegando para tanto que o requerente estaria desempregado e sem condições financeiras para pagá-la. No dia seguinte o juízo singular indeferiu o pedido de isenção, porém reduziu a fiança para 10 (dez) salários mínimos vigentes.
No entanto, diante da impossibilidade de arcar com o referido valor, o coacto permaneceu custodiado.
Em 26 de junho fora concedida liminar em
habeas corpus
deferindo a redução do valor da fiança para 01 (um) salário mínimo, valor este já recolhido, sendo o flagrado posto em liberdade na mesma data, com as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP

2.

Não se mostra razoável manter o paciente preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada no arbitramento da fiança, especialmente quando a defesa alega impossibilidade de fazê-lo e considerando que o próprio juízo de piso reconheceu que

estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.

Dispõe o art. 350 do CPP: “Nos casos em que
couber fiança
,
o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no §4º do art. 282 deste Código”.

4.

"
A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal" (HC n. 247.271/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/10/2012). Precedentes;

5.

Ordem conhecida e concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e reduzir a fiança arbitrada para 01 (um) salário mínimo, ficando mantidas as demais medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo juízo
a quo
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem para
confirmar a liminar anteriormente deferida e reduzir a fiança arbitrada para 01 (um) salário mínimo,

ficando
mantidas as demais medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo juízo
a quo
,
nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ivaildo Quaresma Pantoja
, Ação Penal nº 0003747-77.2020.8.14.0070, preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 333,
caput
, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Sustenta a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma, que o juízo inquinado coator concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e recolhimento da
fiança arbitrada em

15 (quinze) salários mínimos
, porém, a defesa interpôs pedido de isenção do pagamento da fiança ou a sua redução para
01 (um) salário mínimo
, considerando que Ivaildo Pantoja se encontra desempregado e sem nenhuma condição econômica de arcar com o referido pagamento. O Ministério Público foi favorável à isenção do pagamento. Em seguida os autos foram conclusos, contudo, a autoridade coatora indeferiu o pedido de isenção da fiança, reduzindo-a para
10 (dez) salários mínimos
. Para comprovar que realmente não possui condições financeiras de pagar o valor, juntou cópia de sua carteira de trabalho que demonstra que foi demitido em
20/05/2020
e rescisão contratual.

Por fim, requereu, em sede de liminar, a concessão da Ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, em razão da violação do seu direito de ir e vir, que está, no presente caso, condicionado a sua situação econômica com a imediata expedição de alvará de soltura.

O pedido de liminar foi deferido, no sentido de reduzir a fiança arbitrada para 01 (um) salário mínimo
, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
. A autoridade prestou as informações requeridas.

O Ministério Público opinou pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que: “trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como flagrado IVAILDO QUARESMA PANTOJA como incurso às penas do art. 333, do Código Penal Brasileiro. É dos autos que no dia 12 de junho de 2020, por volta de 08h da manhã, uma mulher identificada como Cristhiane Rodrigues Costa chegou à DEPOL informado que havia sido vítima do crime de ameaça praticado pelo seu ex-companheiro IVAILDO QUARESMA. A autoridade policial de plantão entendeu que as ameaças se deram em virtude de uma dívida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da companheira, sendo que ambas as partes confirmaram a versão. A vítima alegou que Ivaildo é agiota e empresta dinheiro cobrando até 20% (vinte por cento) de juros de seus devedores. O flagrado, informalmente, confirmou que é agiota e que também trabalha como moto taxista, mesmo sem ter habilitação. Em seguida o flagranteado disse na frente de várias testemunhas que daria à autoridade policial porcentagens na cobrança da dívida de sua companheira e para não dar continuidade com o Termo Circunstanciado de Ocorrência referente às ameaças. Neste momento a autoridade policial deu voz de prisão ao suspeito. A prisão em flagrante foi homologada por este juízo, sendo arbitrada fiança no valor de 15 (quinze) salários mínimos. Em 15/06/2020 a defesa do flagrado requereu a isenção do pagamento da fiança, alegando para tanto que o requerente estaria desempregado e sem condições financeiras para pagá-la. No dia seguinte este juízo indeferiu o pedido de isenção, porém reduziu a fiança para 10 (dez) salários mínimos vigentes. Em 26 de junho fora concedida liminar em habeas corpus deferindo a redução do valor da fiança para 01 (um) salário mínimo, valor este já recolhido, sendo o flagrado posto em liberdade na mesma data, com as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP”.

Eis a suma dos fatos.

Busca, o presente
writ,
que seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora ou com a sua redução para 01 (um) salário mínimo.

Conforme se observa, não obstante o reconhecimento da desnecessidade da custódia cautelar, pelo juízo singular, o paciente continuava custodiado em razão do não pagamento da fiança arbitrada.

Inconformada, a defesa do acusado requereu junto à autoridade coatora a dispensa da fiança, o que fora indeferido, tendo o magistrado reduzido o seu valor para 10 (dez) salários mínimos, em 16/06/2020. No entanto, diante da impossibilidade de arcar com o referido valor, o coacto permaneceu custodiado.

Desse modo, restou demonstrado que o paciente se trata de pessoa hipossuficiente, que ainda se encontrava preso, embora decorrido aproximadamente 15 (quinze) dias da concessão da liberdade provisória mediante fiança, por não lograr arcar com o
quantum
arbitrado.

Nesse diapasão, não se mostra razoável manter o paciente preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada no arbitramento da fiança, especialmente quando a defesa alega impossibilidade de fazê-lo e considerando que o próprio juízo de piso reconheceu que

estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, cabe destacar o que dispõe o artigo 350 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 350. Nos casos em que
couber fiança
,
o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no §4º do art. 282 deste Código.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO EM FLAGRANTE.
ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. RÉU JURIDICAMENTE POBRE. CONDICIONAMENTO DA LIBERDADE AO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 350 DO CPP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
.

I -
"A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal" (HC n. 247.271/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/10/2012).

II - Na hipótese, muito embora sequer tenha sido apreciado o pedido liminar pelo Em. desembargador relator do habeas corpus na origem, em despacho no qual se consignou que a medida de urgência apenas seria apreciada após a chegada das informações e do parecer ministerial, momento no qual o remédio heróico já está pronto para o seu julgamento definitivo, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade, consubstanciada no fato de a liberdade do paciente estar condicionada ao pagamento do valor estipulado na fiança.

III - Assim, vislumbra-se o constrangimento ilegal na medida em condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 800,00, por se tratar de paciente hipossuficiente, inclusive assistido pela Defensoria Pública.
Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança
, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (HC 333.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 11/10/2016).

"A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal" (HC n. 247.271/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/10/2012);

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE.
TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/03.
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
. LIMINAR RATIFICADA.

1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso.

2.
Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes
.

3.
A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso.

4.
Ordem concedida para, ratificando a liminar, garantir ao paciente a liberdade provisória, independentemente do recolhimento da fiança
, salvo se preso por outro motivo, e sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas.’ (HC 402.019/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Destarte, mostra-se ilegal a preservação da custódia do acusado apenas em razão do não pagamento da fiança, especialmente considerando que o próprio juízo de piso reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
em consonância com
o
parecer ministerial,
concedo a Ordem impetrada
para

confirmar a liminar anteriormente deferida e
reduzir o quantum arbitrado a título de fiança para 01 (um) salário mínimo
, ficando
mantidas as demais medidas cautelares alternativas à prisão
impostas pelo juízo
a quo
, ressalvada prisão por motivo diverso.

É como voto.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/08/2020